Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-91.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de transferência de veículo, bem como à assunção de encargos inerentes ao bem. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Transferência de propriedade de automóvel. Obrigação de fazer. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. Na forma do art. 1.226 do Código Civil, o direito real de propriedade se transmite com a tradição, momento em que também são transmitidas as obrigações acessórias inerentes ao bem, tais como multas, encargos etc. A venda de veículo a terceiro não é justificativa para eximir o adquirente de obrigação que decorre da Lei. O negócio apenas cria a obrigação de um novo registro, para que, assim, se estabeleça a cadeia dominial. Não há, pois, motivo para eximir o réu das obrigações administrativas a partir da tradição, que ocorreu no ano de 2004.

3 – Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. A multa coercitiva tem por escopo forçar o cumprimento da obrigação e, no caso, foi fixada em valor razoável e proporcional, pelo que não deve ser afastada. A discussão acerca a possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de fazer e da cooperação da autora no fornecimento da documentação necessária para a transferência do veículo é matéria atinente ao cumprimento de sentença e o juízo pode deixar de aplicar ou afastar a aplicação da multa coercitiva caso verifique que a ausência de cumprimento da obrigação se deu pela falta de colaboração da autora. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

L